Tribunal: TJMT
Processo: 1001967-49.2020.8.11.0012
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001967-49.2020.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERNANDO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 029.505.331-32 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JEAN EDER FERREIRA DA SILVA - CPF: 428.104.181-87 (APELANTE), MARCELO HENRIQUE GOMES - CPF: 029.339.291-98 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), GISLAINI PRUDENCIO DE JESUS - CPF: 255.715.968-99 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCELIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 032.542.721-61 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELLY DA SILVA COELHO OLIVEIRA - CPF: 061.504.341-09 (VÍTIMA), WEULLER COSTA DE MORAES - CPF: 712.468.941-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DALVA MATTOS DE MELLO - CPF: 046.193.111-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 121, §2º, INCS. II, IV E VI, C/C §2º-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N.º 8.072/90 E DA LEI N.º 11.340/2006 E ART. 12 DA LEI N.º 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – FATO ATÍPICO – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES ENCONTRADAS NOS AUTOS – AMPARO NAS PROVAS PRODUZIDAS – APREENSÃO DE 01 (UMA) ESPINGARDA DE PRESSÃO, DO TIPO CARABINA 5.5 MM, ADAPTADA PARA O CALIBRE 22, DA MARCA “ROSSI”, DE USO PERMITIDO, TORNADO A SUA CAPACIDADE COMO ARMA DE FOGO – MANUTENÇÃO DO VEREDICTO – NULIDADE DA SENTENÇA, EM RAZÃO DA MENÇÃO PELA ACUSAÇÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS NA SESSÃO PLENÁRIA – NÃO CARACTERIZADA – “ROL DE ANTECEDENTES DO RÉU NÃO ESTÁ DENTRE OS DOCUMENTOS CUJA APRESENTAÇÃO É PROIBIDA. ART. 479”. [STJ, HC Nº 356.839/SC, REL. MIN. JORGE MUSSI, J. EM 09.08.2016] – DOCUMENTOS QUE SE TRADUZEM COMO VERDADEIRA PARTE INTEGRANTE DE TODA E QUALQUER AÇÃO PENAL – DOSIMETRIA – PENA-BASE – EXTIRPAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – PARCIAL POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO DA CULPABILIDADE INIDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDAS – DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À ADOÇÃO DE FRAÇÃO ESPECÍFICA – RECRUDESCIMENTO PROPORCIONAL E DEVIDAMENTE QUALIFICADO. – APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) NA EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO-BASE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NO SUCESSIVO.

A espingarda de pressão encontrada em posse do apelante, do tipo carabina 5.5 mm, em que pese não ser dispensada a necessidade porte irregular, essa descrição não inclui aquelas adaptada para o calibre 22, da marca “Rossi”, o que torna o calibre elevado, tornado sua capacidade de uma arma de fogo.

A leitura em plenário das folhas de antecedentes criminais, não encontra qualquer óbice legal, salvo se não constarem do processo sob julgamento, ou tiverem sido juntadas fora do prazo previsto em lei, o que não é o caso.

Por ser vedada a presunção de fatos, inidôneo considerar desfavorável a culpabilidade do apelante, em face da grande agonia, dor e sofrimento à ofendida, visto que é contraditório pelo fato da mesma ter falecido rapidamente.

O fundamento para o desvalor conferido às circunstâncias e consequências do crime revela-se idôneo, devendo ser mantidos.

“
A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
" (EDcl no AgRg no HC n. 701.231/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/6/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal nº 1001967-49.2020.8.11.0012, que tramitou pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT, na qual submeteu
Ernando Oliveira da Silva
ao Conselho de Sentença e a condenou pelo art. 121, §2º, incs. II, IV e VI, c/c §2º-A, inc. I, do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 8.072/90 e da Lei n.º 11.340/2006 (fato 01), e art. 12 da Lei n.º 10.826/2003 (fato 02), perpetrados na forma do art. 69 do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial fechado. (Sentença – Id. 149389202).

Inconformado com os termos da sentença, o recorrente interpôs recursos de apelação criminal. Em suas razões, requer a anulação do julgamento, diante da decisão manifestamente contrária as provas em relação ao crime do art. 12, da Lei n.º 10.826/2003, cujo o fato seria atípico, por se tratar de arma de pressão adaptada para calibre .22, que não seria considerada arma de fogo para os fins dispostos no Decreto Federal n.º 10.030/19, sendo manifestamente contrária à prova dos autos; anulação do julgamento do plenário em razão da exploração dos maus do apelante como argumento de autoridade; pleiteia a reforma da dosimetria, para diminuir o quantum da pena, por inexistir fundamentação para valorar negativamente as circunstâncias judiciais. (Id. 14389224)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 149389227)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se desprovimento, assim sintetizando: (Id. 15411676)

“Sumário: Recurso de apelação criminal.
Irresignação defensiva
. Condenação criminal. Art. 121, §2º, II, IV e VI, c/c §2º-A, I, do CP, com as implicações da Lei n. 8.072/90 e da Lei n. 11.340/2006 (fato 01), e art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (fato 02), na forma do art. 69 do CP. 1. Inicialmente, objetiva-se a nulidade a anulação da sessão plenária e novo julgamento do feito, com fundamento no artigo 593, III, d, do CPP.
NÃO ACOLHIMENTO
. Apresentadas as versões defensiva e acusatória, o Conselho de Sentença acolheu a pretensão ministerial, decidindo pela condenação do apelante, o que afasta a alegação de julgamento contrário à prova dos autos, sendo devida a manutenção da r. sentença penal condenatória. 2. Na sequência, a defesa requer a anulação da sessão plenária, indicando a utilização dos antecedentes criminais do acusado como argumento de autoridade no Plenário.
NÃO ACOLHIMENTO
. Folha de antecedentes criminais do acusado compôs a instrução processual. Demonstrativo do histórico delitivo do réu. Não verificada a menção de quaisquer decisões judiciais a título de argumento de autoridade. Ausência de nulidade. 3. Por fim, a defesa requer a retificação da dosimetria penal, argumentando a desproporcionalidade da pena-base.
NÃO ACOLHIMENTO
. Respeitados os critério de necessidade, razoabilidade e proporcionalidade da sanção penal. Observados os vetores traçados pelos Tribunais Superiores acerca do cálculo de individualização da pena. Discricionariedade motivada do Julgador. Parecer pelo
DESPROVIMENTO
do recurso defensivo”.

A Douta revisão

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Ernando Oliveira da Silva
, submetida ao Conselho de Sentença e a condenou pelo art. 121, §2º, incs. II, IV e VI, c/c §2º-A, inc. I, do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 8.072/90 e da Lei n.º 11.340/2006 (fato 01), e art. 12 da Lei n.º 10.826/2003 (fato 02), perpetrados na forma do art. 69 do Código Penal.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id. 116766461)

“FATO 01:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 28 de novembro de 2020, depois das 23h., na Rua K 02, n.º 246, bairro Tonetto, nesta cidade de Nova Xavantina/MT, o denunciado ERNANDO OLIVEIRA DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, imbuído de animus necandi, impelido por motivação fútil, mediante recurso que dificultou / impossibilitou a defesa da vítima, e por razões da condição do sexo feminino, valendo-se de um canivete, matou a vítima GABRIELLY DA SILVA COELHO OLIVEIRA, sua esposa (conforme certidão de casamento de f. 13 – ID 45274881), ao lhe desferir golpes na região torácica, que foram a causa eficiente de sua morte.

FATO 02:

Outrossim, emerge do incluso caderno investigativo que, nas mesmas circunstâncias espaço-temporais, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mantinha sob sua guarda, no interior de sua habitação, 01 (uma) espingarda de pressão adaptada para o calibre 22, da marca “Rossi”, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Desponta dos autos que, à época dos fatos, o denunciado ERNANDO e a vítima fatal GABRIELLY eram casados há mais de 05 (cinco) anos, conforme se vislumbra da certidão de casamento de f. 13, e possuíam 02 (dois) filhos comuns, que contavam com 04 (quatro) e 02 (dois) anos de idade.

Exsurge do feito apuratório que, no início da madrugada do dia 29/11/2020, o imputado ERNANDO se dirigiu ao destacamento da Polícia Militar para comunicar que tirou a vida de sua esposa GABRIELLY DA SILVA COELHO OLIVEIRA, utilizando-se para tanto de um canivete, e que ele voltaria para a sua residência, onde os fatos ocorreram, para aguardar a chegada dos patrulheiros para que ele esclarecesse os fatos.

Ao chegarem ao imóvel, os policiais castrenses confirmaram a veracidade dos fatos, oportunidade na qual se depararam com o implicado, o qual apresentou a arma branca usada no delito contra a vida da esposa, sendo acionada a equipe do Corpo de Bombeiros, que lá se fez presente e comprovou o óbito da vítima fatal GABRIELLY.

Conforme apurado, na noite dos fatos, estava sendo realizado um churrasco na casa do casal, e, em dado momento, se iniciou uma discussão por motivo de ciúmes, em razão de o implicado ERNANDO, desconfiado de que a esposa GABRIELLY o estava traindo, ter pedido a esta para olhar o seu aparelho celular, no entanto, a mesma se negou a entregá-lo a ele, e, logo em seguida, arremessou o telefone móvel no chão, vindo a quebrá-lo.

Enraivecido com a situação, o imputado, munido de um canivete, derrubou sua consorte ao solo e, na sequência, desferiu nela os golpes que a levaram à morte.

Em diligências efetuadas no imóvel, os policiais localizaram no interior da residência a arma de fogo, do tipo espingarda de pressão modificada para o funcionamento de calibre 22, da marca “Rossi”, pertencente ao denunciado, sem que este tivesse autorização para posse deste artefato.

A qualificadora do motivo fútil está presente, devido à desproporcionalidade da conduta do denunciado, que, por motivo de ciúmes, ceifou a vida de sua esposa GABRIELLY, em virtude de não lhe ter entregue o aparelho celular dela e tê-lo quebrado na sequência, telefone no qual o imputado acreditava possuir dados comprovando uma suposta traição por parte da companheira.

A qualificadora referente à utilização de recurso que dificultou a defesa da ofendida também está devidamente configurada, em razão de que a vitimada GABRIELLY se encontrava desarmada, no momento em foi surpreendida pela ação do implicado ERNANDO, que, durante uma discussão, a derrubou ao solo e, em seguida, munido de uma arma branca, desferiu nela os golpes que a atingiram fatalmente.

A qualificadora do feminicídio, de igual forma, restou comprovada, uma vez que o indigitado perpetrou o crime contra a vida de sua esposa, valendo-se da relação de íntima de afeto que tinha com ela.

A materialidade dos crimes e os indícios de autoria estão consubstanciados pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, (f. 04 do IP), Boletim de Ocorrência, (f. 09-11 do IP), pela certidão de casamento, (f. 13), pelo Termo de Exibição e Apreensão, (f. 15 do IP), pelos depoimentos e pelas declarações prestados pelas testemunhas, (f. 16/17, 18/19, 20/21, 23/24 e 61/62), e pelo interrogatório policial do denunciado, (f. 28- 30).

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de ERNANDO OLIVEIRA DA SILVA, como incurso no art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio), c/c § 2ºA, inciso I, do Código Penal (FATO 01), com as implicações das Leis n.ºs 8.072/90 e 11.340/06, e no art. 12 da Lei n.º 10.826/03 (FATO 02), na forma do art. 69 do Código Repressivo, requerendo seja o imputado citado para oferecer resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, adotando-se o rito inerente à competência do Tribunal do Júri, previsto no art. 406 e seguintes do Código de Processo Penal, até final condenação”.

DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AS PROVAS – CRIME DE POSSE DE ARMA DE USO RESTRITO.

A defesa pede a anulação do julgamento, diante da decisão manifestamente contrária as provas em relação ao crime do art. 12, da Lei n.º 10.826/2003, cujo fato seria atípico, por se tratar de arma de pressão adaptada para calibre .22, que não seria considerada arma de fogo para os fins dispostos no Decreto Federal n.º 10.030/19, sendo manifestamente contrária à prova dos autos.

Inicialmente, ressalto que a apelação relativa ao veredicto do Júri com base na manifesta contrariedade à prova dos autos não devolve ao Tribunal de Justiça o julgamento da causa, para substituir, pela sua própria, a decisão do Conselho de Sentença. Incumbe-lhe apenas, se for o caso, cassar o arbitrário, sem nenhum apoio do conjunto probatório.

No recurso, é possível a delibação da prova, não para eleger a melhor dentre as versões opostas, mas unicamente para verificar a existência delas, cada uma com um mínimo de suporte na prova.

Dispondo de algum apoio nas provas dos autos, a decisão do Júri deve prevalecer.

Sobre o alcance das apelações de decisão do Tribunal do Júri com base no artigo 593, inciso III, alínea “d”, menciono o magistério doutrinário:

“Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve este ser mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser ‘manifestamente contrária à prova dos autos’. ” (José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, Vol. IV, fls.233)

“É certo, como afirmado na nota anterior, que o duplo grau de jurisdição merece conviver harmoniosamente com a soberania dos veredictos, mas nem sempre, na situação concreta, os tribunais togados respeitam o que os jurados decidiram e terminam determinando novo julgamento, quando o correto seria manter a decisão. O ideal é anular o julgamento, em juízo rescisório, determinando a realização de outro, quando efetivamente o Conselho de Sentença equivocou-se, adotando tese integralmente incompatível com as provas dos autos. Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possível de surgir. ” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 4 ed., 2005, p. 913)

“Trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito da causa, em que o errorin judicando é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, pois se dissocia integralmente da prova dos autos, determinando-se novo julgamento. Não se viola, assim, a regra constitucional da soberania dos veredictos. Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado, 6 ed. Atlas, São Paulo; p. 751)

“Que se poderá entender por manifesto, por evidente, senão aquilo que se impõe à percepção de todos, que todos vêem necessariamente, e sobre o que não é admissível, em sã consciência, a possibilidade de afirmações díspares? Onde exista, porém, matéria sujeita ao critério da observação pessoal do julgador, dependente, para firmar-se, não da força dominadora da realidade indubitável, mas da apreciação subjetiva de cada um - não se pode cogitar de evidência. Assim, sempre que o fato se apresente suscetível de ser divisado à luz de critério divergentes, capazes de lhe emprestarem diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletidana decisão do Tribunal, não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova. ” (FRANCO, Ary Azevedo, O Júri e a Constituição Federal de 1946, Forense, 1956, p. 262) ”

Assim, a espingarda de pressão encontrada em posse do apelante, do tipo carabina 5.5 mm, em que pese não ser dispensada a necessidade porte irregular, essa descrição não inclui aquelas adaptada para o calibre 22, da marca “Rossi”, o que torna o calibre elevado, tornado sua capacidade de uma arma de fogo.

Em análise dos autos e apreciando o conjunto probatório, verifica-se que os jurados decidiram em conformidade com as versões produzidas no curso da instrução criminal e no Plenário de Julgamento, não havendo, portanto, que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Conclui-se que restou fartamente comprovado o fato imputado à recorrente, por ocasião da sessão de julgamento, tanto é que este foi condenado tanto do crime de feminicídio quanto da posse de arma de uso permitido pela maioria dos votos dos nobres jurados, não merecendo ser acolhido o presente recurso, como passamos a demonstrar.

Extrai-se dos autos que em razão da prisão em flagrante do apelante pela prática do crime de feminicídio, ao realizarem buscas no interior da residência localizaram no interior do imóvel 01 (uma) espingarda de pressão, do tipo carabina 5.5 mm, adaptada para o calibre 22, da marca “Rossi”, de uso permitido, onde apesar da defesa alegar que a modificação por si só não desnatura a característica da arma como sendo de pressão, o laudo pericial de n.º 310.2.03.2020.013523-01, assim relata: (Id. 116766480)

“Trata-se de uma arma de pressão, do tipo Carabina, calibre nominal 5.5 mm da marca CBC, modelo DIONE, com numero de serie 121753220555 (um, dois, um, sete, cinco, três, dois, dois, zero, cinco, cinco, cinco) impresso na lateral esquerda do cano da arma de pressão. A arma de pressão questionada era de uso permitido, conforme Artigo 17, Inciso IV, do Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados (R 105), anexo ao Decreto nº 3.665, de 20 de novembro de 2000, porém o mesmo foi expressamente revogado pelo Decreto 10.030/2019 que não trata desse assunto.

O sistema de municiamento da arma e manual do tipo retrocarga, com capacidade para uma munição, possuidora de um único cano de tiro unitário simples, de percussão direta, cano de alma raiada.

A arma questionada possui alça de mira regulável e massa de mira fixa confeccionada em fibra óptica, cano e mecanismos em metal com revestimento oxidado, soleira, coronha e guarnição em polipropileno na cor preto.

A arma apresentava uma trava de segurança na porção posterior da guarnição, acionada ao movimentar o cano anteroposterior.

(...)

Durante os exames, ao observar a porção posterior do cano da arma, visível após seu basculamento, pode-se constatar que os mecanismos de municiamento e de percussão da arma apresentavam características de modificação, no mecanismo de municiamento houve marcas de raspagem no ponto de inserção da munição e o alargamento interno do cano para que a arma possa calçar munições .22 (ponto vinte e dois) conforme pode ser visto na Figura 3 e 4 no mecanismo de percussão houve a adaptação de um percursor com a finalidade de promover disparo com munição calibre .22 (ponto vinte dois) de percussão de fogo radial.

(...)

A arma de pressão, submetida à prova de tiro, foi observado o funcionamento normal dos mecanismos engatilhamento após o movimento de basculamento e de disparo. Foram utilizados para os disparos de prova 02 (duas) munições, de calibre nominal .22 (ponto vinte e dois), de propriedade desta gerencia, que deflagraram suas cargas, ao ser a cápsula de espoletamento percutida por uma só vez, o que permite concluir que quando dos exames, a arma encontrava-se em condições normais de uso e funcionamento, e EFICIENTE para disparo com produção de tiro.

Quanto à análise se a referida arma é de uso permitido ou restrito, fica a Perita impossibilitada de oferecer a classificação da mesma, pois de acordo com o Decreto de N0 9.847 de 25/07/2019, que estabelece tais condições, faz referência a produtos controlados fabricados por empresas cadastradas no Exército, não estabelecendo parâmetros para análise de armas de fogo fabricadas artesanalmente
.

(...)

2 – A arma de fogo questionada e eficiente para produzir tiro?

R: Sim.

3 – A arma de fogo questionada é de uso permitido ou restrito?

R: Ver item 3.1. Quanto à análise se a referida arma é de uso permitido ou restrito, fica a Perita impossibilitada de oferecer a classificação da mesma, pois de acordo com o Decreto de N0 9.847 de 25/07/2019, que estabelece tais condições, faz referência a produtos controlados fabricados por empresas cadastradas no Exército, não estabelecendo parâmetros para análise de armas de fogo fabricadas artesanalmente. (...)”.

Sobre o artefato, o PM WEULLER COSTA DE MORAES afirmou:

“Sobre a arma de fogo, espingarda adaptada para o calibre 22, foi encontrada pela Polícia Militar, tendo o acusado informando que este instrumento de fogo estava em cima do guarda-roupas, não se recordando se haviam munições para a arma de fogo”.

Destaco a fundamentação do Promotor em suas Contrarrazões:

“O Decreto Federal n.º 3.665/2000, bem como as suas normatizações posteriores, definem que as armas de pressão, identificadas como aquelas cuja percussão se dá pela ação de gás comprimido ou por ação de mola, independentemente do calibre, dispensam o registro, na forma do art. 7º, inciso III, do Decreto n.º 10.030/19.

Sobre o tema, preceitua o art. 16 da Portaria n.º 036/1999, editada pelo Ministério da Defesa do Exército Brasileiro que as “armas de pressão, por ação de mola ou gás comprimido, não são armas de fogo, atiram setas metálicas, balins ou grãos de chumbo, com energia muito menor do que uma arma de fogo”.

Logo, em tese, dispensam até mesmo a necessidade de porte regulamentar de que trata o art. 6º da Lei n.º 10.826 /03.

A despeito disso, essa descrição não abrange as armas de pressão que apresentem alteração de suas características originais, tais quais as espingardas de pressão adulteradas para calçar munição calibre .22, o que a torna com calibre superior a 06mm. (seis milímetros), e com energia cinética de 159 joules, não deixando de se apresentar, ultima ratio, como método de dissimulação da verdadeira capacidade da arma de fogo, o que revela a ofensividade e periculosidade social da conduta, até porque, conforme restou apurado nos autos, antes mesmo do episódio de feminicídio que vitimou GABRIELLY COELHO DA SILVA OLIVEIRA, o acusado ERNANDO tinha um histórico de ameaças praticadas em face da ofendida.

Some-se a isso o fato de o TJ/MT, através de sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que possui o Enunciado n.º 37, que dispõe que: “O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo”.

Desta forma, a conduta de possuir arma de fogo e munição de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03) é típica, neste caso, o bem jurídico tutelado não vem de ser a incolumidade física, mas a segurança pública e a paz social, plenamente malferidas com a prática de qualquer das ações previstas no tipo.

Aliás, prevê o artigo que o fato de possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, já é configuração suficiente do crime e consequente imposição de pena que varia de 01 (um) a 03 (três) anos e multa.

Portanto, não há como se ter por atípica a conduta, uma vez que o legislador, ao criminalizar a prática pela Lei 10.826/03, deixou claro o objetivo de se intensificar o controle estatal das armas, incluindo as munições, igualmente perigosas, assim como, por se tratar de hipótese de crime de mera conduta (ausência de resultado naturalístico) e de perigo abstrato (presunção de perigo absoluto).

Assim, como demonstrado, a decisão do Tribunal do Júri encontra apoio em elementos probatórios do feito, não podendo ser considerada teratológica ou manifestamente contrária à prova dos autos.

Ao Órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, não sendo este o caso sob análise.

Vê-se, portanto, que mudar a decisão do Conselho de Sentença seria forçar um julgamento contra os princípios basilares de Justiça, entre eles o da convicção íntima que norteia os julgamentos do Júri.

Em observância à soberania dos veredictos, devem ser acatadas as decisões por eles tomadas, ainda que formadas pela intuição, por persuasão, de forma emocional, de acordo com a moral do grupo, desde que apoiadas em um mínimo de prova constante dos autos.

O doutrinador José Frederico Marques, com muita propriedade, preleciona:

“Necessário, no caso, para que o Tribunal “ad quem”, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à questio facti, da prova dos autos”. “Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos.” (Elementos de Direito Processual Penal, volume IV,Editora Bookseller, Campinas, SP, 1997, pág.233)”

Por seu turno, o Pretório Excelso já consignou que:

“O êxito da apelação fundada no argumento de decisão manifestamente destoante do acervo probatório vincula-se a arbitrariedade do Júri, quando este, ao apreciar a causa, desvia-se dos fatos apurados para impor solução sem apoio em elementos de convencimento idôneo” (STF.RE.Rel. Francisco Rezek, RTJ 123/345) ”

Nesse sentido, a jurisprudência está consolidada:

“A jurisprudência da Suprema Corte já consagrou o entendimento de que a opção, por uma das versões fluentes da prova, não enseja nulidade no julgamento.” (STJ – RSTJ 47/433) ”

“É pacífico, hoje, que o advérbio ‘manifestamente’, usado pelo legislador no art. 593, III, d, do CPP, dá bem a ideia de que só se admite seja o julgamento anulado quando a decisão do Conselho de Sentença for arbitrária, por se dissociar inteiramente da prova dos autos. E não contraria está a decisão que, com supedâneo nos elementos de convicção deles constantes, opte por uma das versões apresentadas.” (TJSP – AP – Rel. ÁlvaroCury – RT595/349) ”

Assim, mantenho a condenação do crime de posse de arma de uso restrito, ou seja, o veredito condenatório, pois encontra respaldo em provas produzidas em ambos os ritos.

DA EXPLORAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE.

Insurge a defesa nulidade da decisão do Conselho de Sentença por utilizar os antecedentes criminais na sessão do plenário, como forma de justificar sua periculosidade.

O art. 480 do CPP permite que sejam lidas peças em plenário, podendo os membros do Conselho de Sentença pedir que sejam indicadas as folhas dos autos onde elas se encontram, e pelo que do processo consta, tal requerimento não foi feito.

Além disso, a leitura em plenário das folhas de antecedentes criminais, não encontra qualquer óbice legal, salvo se não constarem do processo sob julgamento, ou tiverem sido juntadas fora do prazo previsto em lei, o que não é o caso.

Considere, ainda, que não haveria também nulidade a ser declarada em face da indigitada leitura da peça em tela, mesmo que se pretendesse interpretar a menção que faz o legislador no art. 478 do CPP a referências sobre a vida pregressa do réu porventura incluídas nas hipóteses nos incisos I e II do referido artigo de lei, eis, que as circunstâncias previstas nas situações impeditivas de se fazer referência para não prejudicar o réu, são "
numerus clausus
."

Assim, não merece prosperar a pretendida nulidade da sentença em virtude da utilização de argumento de autoridade calcada na alegação acima mencionada, eis que, as folhas de antecedentes criminais ostentada pelo apelante fazia parte do corpo do processo na instrução processual e fora juntado aos autos dentro do prazo legal, bem como fora oportunizada ciência as partes, de modo que determinados documentos não são estranhos aos autos, tendo o membro do Ministério Público utilizado esta informação para indicar o histórico do réu, inclusive da ofendida e seus familiares e não foram feitas nenhuma menção de decisões judiciais, como argumento de autoridade.

Assim o C. STJ:

“O rol de antecedentes do réu não está dentre os documentos cuja apresentação é proibida. Art. 479. (STJ, HC nº 356.839/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, j. Em 09.08.2016), sendo, aliás, verdadeira parte integrante de toda e qualquer ação penal” (STJ, AGRG no RESP nº 1.717.600/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. Em 07.08.2018).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“(...) A menção aos antecedentes criminais do réu não configura nulidade processual, diante da expressa previsão legal contida no artigo 480 do CPP de leitura de peças processuais, à exceção daquelas taxativamente vedadas pelo artigo 479 do mesmo Codex. Precedentes. (Ap 144664/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018) Logo, não se reconhece a nulidade alegada com força jurídica para fulminar o julgamento popular.

Portanto, rejeito a preliminar.

DOSIMETRIA.

No que tange a dosimetria, a defesa reclama dos fundamentos utilizados nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, por ser genéricos e próprios do tipo penal, bem como do aumento realizado ser desproporcional. Vejamos:

“
DOSIMETRIA DA PENA:

Passo a dosar as respectivas penas a serem aplicadas, em estrita observância ao disposto pelo art. 68, caput, do Código Penal, de acordo com o disposto no art. 59, também do Código Penal.

Antes, porém, convém anotar que a posição jurisprudencial dominante é no sentido de que, em havendo duas ou mais qualificadoras previstas em uma situação concreta, apenas uma servirá para tipificar o delito, enquanto as demais deverão ser apreciadas e valoradas como circunstâncias agravantes (se como tal previstas), ou nas circunstâncias judiciais (se não houver previsão como agravante). No caso em apreço, a qualificadora do feminicídio será utilizada para tipificar o crime de homicídio doloso.

I – Do crime do art. 121, §2º, incisos II (motivo fútil), IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), e VI (feminicídio), do CP.

Com relação à conduta do réu,
denota-se que o acusado desferiu ao menos 3 (três) golpes de arma branca (canivete) na região do tórax, a nível da mama esquerda, que atingiram grandes vasos e região bastante irrigada do corpo, inclusive o pulmão da vítima, provocando hemorragia interna e pneumotórax (colapso pulmonar pela falta de ar), segundo consta no laudo pericial de fl. 203-pdf, tendo ela morrido rapidamente no local por anemia por hemorragia e choque hipovolêmico, situação que, a toda evidência, é capaz de ocasionar grande agonia, dor e sofrimento à ofendida
, o que permite concluir que a
culpabilidade
é elevada e foge da normalidade.

O réu possuía
antecedentes criminais
ao tempo do crime, porém, será valorada na segunda fase de dosimetria da pena, sob pena de bis in idem.

As informações colhidas durante a instrução em plenário se revelaram contraditórias quanto à
conduta social
do acusado, pairando dúvidas acerca de tal circunstância, de modo então que não deve ser valorada negativamente.

Não foram coletadas informações relevantes a respeito de sua
personalidade
, de modo que tal circunstância não deve ser valorada.

O
motivo
do crime foi objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença, tornando-se irrelevante tecer maiores comentários neste momento, uma vez que servirá para qualificar o delito de homicídio, preservando-se assim a inocorrência de bis in idem.

As
circunstâncias em que ocorreu o crime demonstram uma maior ousadia do acusado em sua execução, vez que praticou o delito durante a realização de um churrasco com amigos na casa do então casal, onde havia a presença de outras pessoas, dentre elas os próprios filhos, além de outras crianças filhas da testemunha Dalva, o que não o beneficia em hipótese alguma
.

As
consequências do crime são graves, em vista da perda repentina de uma vida humana, tendo a vítima, à época do crime, deixado 3 (três) filhos pequenos, de idade entre 02 e 07 anos, os quais moravam com Gabrielly e crescerão privados da convivência da própria mãe, enlutando para sempre suas vidas e os lares de seus parentes. Além disso, consta que a vítima Gabrielly ajudava no sustento do lar e dos filhos, e por isso, as consequências devem ser valoradas negativamente
.

O
comportamento da vítima
jamais deve ser considerado para apuração da pena base neste tipo de crime, pois nada justifica tirar a vida de outra pessoa.

Desta forma, à vista da existência de 3 (três) circunstâncias judiciais valoradas negativamente, impõe-se uma resposta penal condizente com a exigência da necessidade, e suficiente para reprovação e prevenção do crime a que fora condenado o réu, e assim, fixo a pena-base do delito de homicídio em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, já observada a forma qualificada do inciso VI (feminicídio) do art. 121, §2º, do Código Penal.

Na segunda fase de aplicação da pena, verifico estar presente a atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, “d”, do CP). Ocorre que o réu, ao tempo do crime, também era reincidente (art. 61, I, do CP), pois terminou de cumprir pena no ano de 2017 pelo crime de furto (PEP nº 0000272-58.2012.811.0012, Cód. 39438 – 2ª Vara de Nova Xavantina-MT), devendo então haver compensação entre tais circunstâncias, conforme entendimento já pacificado da jurisprudência pátria. Por sua vez, presentes outras duas qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença (motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima), estas devem atuar como circunstâncias agravantes genéricas, segundo entendimento jurisprudencial majoritário, ante suas devidas previsões legais no art. 61, inciso II, alíneas “a” e “c” do Código Penal. Assim, agravo a pena anteriormente dosada em 6 (seis) anos e 3 (três) meses, passando a dosá-la, na segunda fase, em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase de aplicação da pena não verifico a incidência de causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual fica o réu
ERNANDO OLIVEIRA DA SILVA
condenado definitivamente pelo crime de homicídio qualificado à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, (f. 766-770 – ID 90140330)”.

In casu
, o juiz de primeiro grau majoração a pena-base para 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
ou seja, 06 (seis) anos e 09 (nove) meses acima do mínimo legal, em razão da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Culpabilidade:
No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

A culpabilidade para o efeito do montante da pena base é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena.

Nota-se que a fundamentação usada para majorar a pena do réu nessa circunstância é inidônea, pois é inerente ao crime, e deve ser afastada, uma vez que, segundo o próprio magistrado, a vítima faleceu rapidamente, o que se revela contraditório ao argumento de que teria tido uma grande agonia, dor e sofrimento.

Circunstâncias do delito:
São os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

A decisão primeva se encontra devidamente fundamentada, pois, de fato, as circunstâncias do crime se revelam mais graves do que aquelas já previstas pelo legislador, haja vista que o delito aconteceu em um churrasco, na frente de várias pessoas, inclusive dos próprios filhos, além de outras crianças que estavam no local e presenciaram todo o ocorrido.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS QUE TRANSBORDAM O TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. 1.
O fato de o crime haver sido cometido diante do filho da vítima caracteriza circunstância que transborda o tipo penal, justificando o aumento da pena-base
. Tal circunstância não configura bis in idem relativo à qualificadora do meio cruel, haja vista que não há nos autos prova de que o fundamento da qualificadora seja o mesmo da circunstância judicial. 2. Não há ilegalidade em se considerar o fato de o crime ter sido cometido na frente do filho da vítima como fundamento para a exasperação da culpabilidade e, por outro lado, considerar que as 52 facadas desferidas contra a vítima constituem a qualificadora do meio cruel. 3. A jurisprudência desta Corte entende que "embora a morte da vítima seja consequência ínsita ao tipo penal de homicídio, não ensejando, por si só, a elevação da reprimenda, no caso, o ofendido era arrimo de família, particularidade que ficou bem delimitada nos títulos judiciais da origem, estando, assim, autorizada a elevação da pena" (PExt no HC 511.798/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 05/05/2020) . 4. O julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora ao fazê-lo deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado. 5. O réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena. Precedente. 6. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 707862 AC 2021/0372917-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022) (g.n)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO SIMPLES. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - A dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. III - In casu, o Tribunal de origem apreciou concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta, assentando a intensidade da culpabilidade do réu, uma vez que, desferiu inúmeras facadas contra a vítima, mesmo não sendo esta a responsável pelas agressões contra o filho do acusado, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base.
IV - Sobre o desvalor das circunstâncias do crime, também houve justificativa concreta, as quais excederam os limites do tipo penal violado, eis que a vitima foi executada na frente de seus próprios familiares. Precedentes
. V - No que tange ao regime inicial para resgate da reprimenda, o regime adequado à hipótese é o inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, uma vez que o paciente detém circunstâncias judiciais desfavoráveis, em consonância com a jurisprudência dessa Corte Superior. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 745366 SP 2022/0162300-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022) (g.n)

Consequências do crime:
O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

Com efeito, também consigno que a fundamentação utilizada está apta para majorar a pena e deve permanecer.

Assim:

“PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NÚCLEO FAMILIAR. ORFANDADE. SUBSISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Mostra-se correta a valoração negativa das consequências do crime, quando, além do sofrimento causado pela ausência do genitor, este deixou quatro filhos menores e esposa sem o auxílio financeiro que provinha de seu trabalho, gerando graves prejuízos ao núcleo familiar.”
Acórdão 905947
, 20150610078193EIR, Relator: ESDRAS NEVES, Câmara Criminal, data de julgamento: 9/11/2015, publicado no DJE: 17/11/2015.

No que toca à fração utilizada pelo juízo para exasperar a pena-base, entendo não haver qualquer mácula ou desproporcionalidade, haja vista ter o juiz de primeiro grau utilizado a fração de 1/8 (um oitavo) entre a pena mínima e máxima.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se consolidou dizendo que (...) "
a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
" (EDcl no AgRg no HC n. 701.231/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/6/2022).

Dito isso, passo a rever a pena imposta.

Conforme explicitado, retirou-se o aumento da culpabilidade na primeira fase, deixando a circunstâncias e consequências do crime, assim, deixo a pena-base em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase, observou a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, ao qual devem ser compensadas. Sobressai dos autos ainda 02 (duas) qualificadoras (motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima), que devem atuar como agravantes genéricas do art. 61, inc. II, alínea “a” e “c”, do CP, motivo pelo qual deixo a pena intermediária em
22 (vinte e dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Na terceira fase inexistem causas de aumento e de diminuição, fixando a pena definitiva em
22 (vinte e dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, pelo crime de feminicídio.

Conforme sentença, aplicando o concurso formal com a pena do crime de posse de arma de usos restrito, fica em
22 (vinte e dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção.

Determino o regime
fechado
, para cumprimento inicial da reprimenda, a teor do que prescreve o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, mantendo os demais termos da sentença condenatória.

Ante ao exposto, em consonância parcial com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
dou parcial provimento
, apenas redimensionar a pena-base do crime de feminicidio, mantendo os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023